Tribunal: TJDFT
Processo: 0014104-84.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Ameaça. Provas. Insuficiência.
A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico. Se as provas da ameaça não são cabais e as acusações de ameaça são recíprocas, inviável a condenação, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. Apelação provida.